Tribunal: TJDFT
Processo: 0703851-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703851-31.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: DOCE CHALE PATISSERIE LTDA RECORRIDO: UFV FF 1 GERADORA DE ENERGIA ELETRICA SPE LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por UFV FF 1 GERADORA DE ENERGIA ELETRICA SPE LTDA, autora na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de DOCE CHALÉ PATISSERIE LTDA, ora apelada, impugnando a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no processo no 703851-31.2023.8.07.0001, que indeferiu a petição inicial nos termos do art. 330, inc. III, do CPC e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I e VI, do CPC. O acórdão no 1712686 (ID 47936775) deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte exequente, determinando que os autos retornem ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento. Oposto recurso de embargos de declaração (ID 48456537), estes foram desprovidos (ID 50636862). Interposto recurso especial pela parte executada (ID 51678338), este foi inadmitido pela Presidência deste e. Tribunal (ID 52474971). Em petição de ID 52816483, a parte exequente requer que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para o seu regula processamento, considerando a ausência de efeito suspensivo no recurso especial. A parte executada interpôs agravo em recurso especial (ID 53968407). Após o seu regular processamento (ID 54716213), os autos foram remetidos a esta relatoria para providências (ID 56004383), considerando a petição de ID 52816483. Desse modo, considerando que a competência desta e. Turma Civil foi exaurida, bem como o recurso especial interposto não foi admitido, não havendo notícias de efeito suspensivo deferido pelo STJ, determino à secretaria que encaminhe os autos ao Juízo de origem para que seja dado seguimento à execução. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1o de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator